Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-04.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005211-04.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN DE BARROS MARTINS - CPF: 053.323.291-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DESTRUIÇÃO DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AUTORIA EVIDENCIADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE, CORROBORADA PELO EXAME PERICIAL E DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – POSICIONAMENTO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

A destruição de luminárias de iluminação pública configura o crime de dano qualificado (TJSP, Ap no 0000165-75.2015.8.26.0631).

O dano ao patrimônio público “
cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade
”, razão pela qual não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC no 462.482/SC).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005211-04.2020.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): JEAN DE BARROS MARTINS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEAN DE BARROS MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE – no 1005211-04.2020.8.11.0006), que o condenou por dano qualificado [patrimônio público] a 9 (nove) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - arts. 163, parágrafo único, III, do CP - (ID 104072017).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o dano corresponde ao valor de 2 (duas) lâmpadas de iluminação pública, sendo “
evidente a atipicidade material do fato, em razão da insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado
”.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o art. 5o, LV e LVII, ambos da CF, bem como os arts. 155, 156 e 386, VI e VII, todos do CPP

(ID 104072030).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 104072037).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BEM JURÍDICO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. DANO QUE AFETA TODA A COLETIVIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 115420979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 13h15min. em via pública localizada na Rua Santo Inácio, no Bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado JEAN DE BARROS MARTINS, com consciência e vontade, destruiu, inutilizou ou deteriorou coisas alheias consistentes em 2 (duas) lâmpadas de postes de iluminação pública pertencentes ao Município de Cáceres/MT. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JEAN DE BARROS MARTINS, como incursos no art. 163, III, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final. [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 104076985)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“
A conduta do réu se encaixa na descrição do tipo penal, incorrendo assim o acusado no crime do dito artigo. No caso, os bens, sendo 2 (duas) lâmpadas, foram destruídas, inutilizadas e deterioradas pelo acusado.

No caso dos autos, comprovada se encontra a presença da materialidade, o que se pode verificar do laudo pericial n. 400.2.05.2019.016019-09, pág. 43/45, id 38264750 e a autoria, diante da confissão extrajudicial (pág. 13/15 – id 38264750) do réu realizada e confirmada pela testemunha Rafael Cunha Garcia em juízo. [...]

Na fase extrajudicial o réu disse que realmente quebrou duas lâmpadas de postes de energia no Bairro Cavalhada, sendo que assim agiu pois estava bêbado. [...]

Pois bem. O princípio da insignificância, ou bagatela, busca limitar o jus puniendi do Estado naqueles casos em que o dano e o perigo ao bem jurídico sejam mínimos, figurando como causa supralegal de exclusão da tipicidade penal do delito.

No caso o dano acarretou criação ou incremento de riscos proibidos relevantes, visto que limita o acesso a serviço público a várias pessoas.

Ante o exposto, não deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, visto que tal entendimento contraria a orientação jurisprudencial firmada em sede do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a conduta afeta a coletividade e demonstra lesividade ao bem jurídico tutelado. A propósito, os seguintes julgados: [...]

Assim, ausentes causas de exclusão da ilicitude ou dirimentes da culpabilidade, o juízo de condenação é medida que se impõe, nos termos da denúncia. [...]

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar JEAN DE BARROS MARTINS, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, regime inicial aberto, além da pena de multa, estabelecida esta em 13 (treze) dias-multa, fixado o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, vigente ao tempo do fato.
” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 104072017)

Pois bem.

A materialidade do dano qualificado [patrimônio público] está comprovada pelo Laudo Pericial no 400.2.05.2019.016019-01 (ID 104076986 – fls. 43/45), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sérgio Guilherme de Moraes, policial militar (ID 104076986 – fls. 7), Rafael Cunha Garcia, policial militar (ID 104076986 – fls. 9) e o apelante (ID 104076986 – fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rafael Cunha Garcia, policial militar (ID 104072033) e o interrogatório do apelante (ID 104072034).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 15.12.2019, por volta das 13h15m, na rua Santo Inácio, bairro Cavalhada, o apelante quebrou 2 (duas) lâmpadas de postes de iluminação pública pertencentes ao município de Cáceres/MT (ID 104076985);

- Rafael Cunha Garcia [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, declarou que recebeu informação, via CIOSP, de que um indivíduo estava quebrando as lâmpadas de iluminação pública; ao chegar no local, abordou o apelante, que confessou a autoria do crime de dano, razão pela qual foi preso em flagrante (ID 104076986 – fls. 9/ ID 104072033);

- o apelante, perante a autoridade policial, admitiu ter quebrado “
duas lâmpadas de postes de energia no bairro Cavalhada”
; “
quebrou as lâmpadas porque estava bêbado
” (ID 104076986 – fls. 13/15). Na fase judicial, permaneceu em silêncio (ID 104072034).

Dito isso, vejamos.

A confissão extrajudicial do apelante, somada ao Laudo Pericial no 400.2.05.2019.016019-01 e declarações do policial militar Rafael Cunha Garcia, demonstram que dois postes da rua Santo Inácio, de propriedade do município de Cáceres
“estavam com as lâmpadas quebradas, com aspecto de recenticidade
” (ID 104076986 – fls. 43/45).

Com efeito, a destruição de luminárias de iluminação pública configura o crime de dano qualificado (TJSP, Ap no 0000165-75.2015.8.26.0631, Relator Des. Diniz Fernando – 26.8.2019).

Noutro giro, para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

Ocorre que o dano ao patrimônio público “
cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade
”, razão pela qual não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC no 462.482/SC – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 7.5.2019).

Logo, não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta praticada pelo apelante.

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022